Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FUGA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 196 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADOS.
1. O não retorno do condenado ao presídio no prazo previsto caracteriza a falta grave de fuga, justificando a regressão do regime, revogação dos benefícios e a perda de dias remidos pelo trabalho.
2. A diligência requerida em audiência de justificação, para conversão em diligência foi rejeitada, conforme previsto no art. 196 da Lei de Execução Penal (LEP), pois a justificativa apresentada pela evasão de mais de 6 meses não foi acolhida, porque incabível, dado o tempo transcorrido da fuga e a gravidade do fato.
3. Ausente cerceamento de defesa, bem como negativa de vigência do art. 196 da LEP, ante a análise do caso e rejeição motivada da tese defensiva.
4. Recurso desprovido.